Tribunal: TJSP
Processo: 0311776-78.2013.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Bariri contra sentença que extinguiu execução fiscal por prescrição quinquenal e intercorrente, sem condenação em honorários advocatícios. O Município alega que não ocorreu prescrição intercorrente, pois o processo teve regular

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Bariri contra sentença que extinguiu execução fiscal por prescrição quinquenal e intercorrente, sem condenação em honorários advocatícios. O Município alega que não ocorreu prescrição intercorrente, pois o processo teve regular andamento.
II. Questões em Discussão.
2. As questões em discussão consistem em verificar a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a ocorrência de prescrição intercorrente na execução fiscal.
III. Razões de Decidir.
3. A nulidade da CDA é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, conforme art. 485, § 3o, do CPC.
4. A CDA apresenta irregularidade que compromete sua liquidez, certeza e exigibilidade, inviabilizando o contraditório, conforme art. 2o, §5o, inciso III, da Lei no 6.830/1980, e art. 202, inciso III, do Código Tributário Nacional.
5. A ausência de fundamentação legal específica na CDA configura vício insanável, que impede sua substituição ou emenda, conforme art. 203 do CTN e Súmula 392 do STJ.
6. Sentença de extinção mantida, mas por fundamento diverso.
IV. Dispositivo e Tese.
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de fundamentação legal específica na CDA configura vício insanável. 2. A nulidade da CDA impede o prosseguimento da execução fiscal.